Tribunal: TJPA
Processo: 0019795-73.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019795-73.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MARIA CREUSA DE SOUZA GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE BÁSICA E ESPECIAL. ART. 18 DO DECRETO Nº 2.595/1994. DIREITO DO EX-SERVIDOR DE INCORPORAR A PARCELA A SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO IGEPREV EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO IGEPREV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ALEGAÇÃO DE VICIO NA SENTENÇA. ASSINATURA ELETRÔNICA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 205, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PORTARIA. 1761/2015 -GP/TJEPA.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I- O Decreto Estadual nº 2.595/94 não criou nenhum direito, apenas regulamentou o já existente, tendo em vista que a gratificação de produtividade foi instituída pela lei nº 5.810/94, sendo que referido Regime Jurídico Único não determinou a forma como deveria ser regulamentada a gratificação;

II- O direito da apelada à Incorporação da Gratificação de Produtividade em seus proventos de aposentadoria encontra previsão legal no artigo 18, inciso I, do Decreto instituidor da vantagem;

III- Não se pode falar em revogação do Decreto Estadual nº 2.595/94 pelo Decreto nº 2.241/2010, uma vez que este último delimitou os servidores atingidos pelas suas determinações, o que não inclui a recorrida;

IV- Restando cabalmente demonstrado que o autor, enquanto na ativa, recebia a gratificação de produtividade básica e especial, bem como a existência de previsão legal de ser a verba devida por ocasião da aposentadoria, a apelada faz jus a sua incorporação;

V- Com relação aos honorários advocatícios, a verba honorária não é devida pelo Apelante, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública (representante da apelada) e o IGEPREV (representante do apelante) são entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública (Estado do Pará);

VI- Esclareço que a assinatura eletrônica da sentença proferida está em conformidade com o que dispõe o art. 205, §1º do Código de Processo Civil. A proposito em consonância com o dispositivo mencionado, frise-se que este Egrégio Tribunal de Justiça regulamentou através da Portaria. 1761/2015 -GP/TJEPA o uso da certificação no âmbito judicial;

VII- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros dos índices dos consectários legais;

VIII- Recurso interposto pelo IGEPREV conhecido e parcialmente provido. Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará conhecido e desprovido.

IX- Em reexame necessário, sentença alterada para modular as verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se os autos de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS ajuizada por
MARIA CREUSA DE SOUZA GOMES
(Processo nº 0019795-73.2015.8.14.0301).

Narra a autora em seu pedido inicial que foi servidora pública estadual, ocupando cargo de Agente Administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA e que ao se aposentar em maio de 2012, foi-lhe suprimido a gratificação de produtividade especial, razão pela qual ingressou em juízo pleiteando a revisão de seus proventos de aposentadoria para incluir em seus proventos tais gratificações.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença de id 2043139, que julgou a lide nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, para condenar o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV a revisar os proventos de aposentadoria da autora, para incluir neles o valor da gratificação de produtividade especial fronteira, bem como condenar o requerido ao pagamento das parcelas retroativas de junho de 2012 a maio de 2015 e dos meses vincendos, valor este sobre o qual deve incidir, desde a citação, juros de mora aplicados à caderneta de poupança (art. 1"-F, da Lei n° 9.494,97, com redação dada pela Lei no 11.960/09. STJ. SP Seção. REsp 1.495,146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) Info 620) e correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, com base no INPC, STJ. I Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620) Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15. alinea g da Lei Estadual n' 5.738/93.

Honorários de sucumbência, sob o valor atualizado da condenação, cujo percentual será calculado de acordo com es diretrizes fixadas na 33" do artigo 85 do CPC/2015.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessária, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 496, 63", II do (...)”

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação, pretendendo a reforma da sentença. (id 2043141)

Em suas razões aduz, em síntese que, as gratificações de serviço são vantagens pecuniárias atribuídas precariamente aos servidores que estão prestando serviços comuns em condições anormais de segurança, salubridade ou onerosidade (encargos), cessando o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento.

Defende que somente gratificações ou vantagens concedidas aos servidores da ativa, com característica de generalidade e impessoalidade é que se estendem aos inativos, mitigando, desta forma a paridade entre os proventos da inatividade e a remuneração dos servidores em atividade.

Destaca que o art. 17 do Decreto n. 2.595/94 é cristalino no que tange a interrupção da gratificação de produtividade ao servidor que não permanecer no efetivo exercício do cargo, denotando a transitoriedade da parcela perquirida.

Assevera que no que tange aos juros e correção monetária, é necessária a utilização dos parâmetros da Lei n.9.494/97, e aponta, ainda, a inviabilidade da utilização do IPCA-E como índice de eventual correção.

Insurge-se ainda contra a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, eis que indevidos conforme súmula n. 421 do STJ.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 2043143).

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Civil. (id 2043144)

Em razões recursais,
aduz que a sentença prolatada não possui assinatura manuscrita, sendo que é assinatura do próprio punho do signatário que confere a autenticidade do documento.

Pugna pelo conhecimento do recurso para anular a sentença de primeiro grau por vicio formal.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu não provimento. (id 2043145)

Coube-me o feito por distribuição (2043147 - Pág. 1).

Recebi os recursos de apelação no efeito devolutivo e suspensivo e encaminhei os autos ao Órgão Ministerial para exame e parecer. (id 2057801 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do apelo interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, para que seja anulada a sentença de primeiro grau, por vício formal. (id 2243450)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINAR DE OFÍCIO - REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA ILÍQUIDA

Suscito de ofício esta preliminar. A sentença em tela foi prolatada contra o Estado do Pará e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Novo Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa oficial e dos recursos de apelação cível.

Passo à análise da matéria devolvida.

DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Passo ao exame da irresignação recursal.

O Apelante pleiteia a anulação da sentença proferida, sob o argumento de que o
decisium
não possui assinatura do próprio punho do Magristrado a fim de conferir a autenticidade do documento.

De plano, verifico que não assiste razão ao Apelante.

Explico.

Destarte, esclareço que a assinatura eletrônica da sentença proferida está em conformidade com o que dispõe o art. 205, §1º do Código de Processo Civil.

Veja-se:

Art. 205. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes.

§ 1º Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura.

§ 2º
A assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei.

§ 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.

A propósito em consonância com o dispositivo mencionado, frise-se que este Egrégio Tribunal de Justiça regulamentou através da Portaria. 1761/2015 -GP/TJEPA o uso da certificação no âmbito judicial.

Consta na referida Portaria a seguinte finalidade de aplicação:

“Garantir a autoria, autenticidade e integridade nos termos da lei dos documentos eletrônicos produzidos no TJPA mediante utilização de assinatura eletrônica”

Assim, é possível compreender que a certificação digital além de garantir a autoria, autenticidade e integridade dos documentos, está pautada nos princípios da economia processual e da celeridade.

Desta forma, no caso em apreço considerando que o Juízo
a quo
ao proferir a sentença de id 2043139 realizou a assinatura digital em todas as folhas da decisão, e que fora realizada a identificação da certificação digital perante este Egrégio Tribunal de Justiça, autoridade certificadora, entendo que não há que se falar em vício formal da sentença proferida, eis que atende as disposições legais vigentes.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

DA APELAÇÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

O cerne do recurso diz respeito a possibilidade ou não da servidora pública aposentada incorporar a gratificação de produtividade básica auferida durante ativa.

Pois bem.

A gratificação de produtividade debatida nos presentes autos foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio por meio da Lei Estadual nº 5.476/88 aos servidores atuantes no âmbito da Secretaria Estadual da Fazenda – SEFA, sendo alterada posteriormente pela Lei Estadual nº 5.531/89, que no seu artigo 2º, parágrafo único, estendeu a produtividade aos inativos e pensionistas de que tratavam as Leis nº 4.809/78 e 5.085/83, bem como aos demais servidores do grupo de apoio da retromencionada secretaria executiva.

Com o advento do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94) a vantagem denominada “Prêmio de Produção” prevista no citado artigo 2º da Lei Estadual nº 5.531/89, passou a se chamar gratificação de produtividade, prevista no artigo 142 do RJU,
in verbis
:

Art. 142 - A gratificação de produtividade destina-se a estimular as atividades dos servidores ocupantes de cargos nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização fazendária, extensiva aos servidores de apoio técnico operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, observados os critérios, prazos e percentuais previstos em regulamento.

No intuito de regulamentar referido dispositivo legal foi editado o Decreto Estadual nº 2.595/94, que assim o fez especificamente em seus art. 1º, 13º e 14º,
in verbis
:

Art. 1º A gratificação de produtividade será atribuída a todos os servidores da Secretaria de Estado da Fazenda, ocupantes dos cargos nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização, que no desempenho de suas atribuições contribuírem para maior eficácia ou incremento das atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos estaduais, bem como aos servidores de apoio técnico, operacional e administrativo, como estímulo à eficiência individual e coletiva, objetivando o crescimento real da receita tributária estadual.

Art. 13. A gratificação de produtividade será concedida aos servidores de apoio técnico, operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, em etapa única, considerando os fatores assiduidade, disciplina e responsabilidade, pelo apoio ao desempenho da Administração Fazendária, na forma seguinte:

I - aos servidores ocupantes de cargos do Grupo de Atividade de Nível Superior, Consultor Jurídico e cargos de provimento em comissão, 400 (quatrocentas) quotas mensais;

II - aos servidores ocupantes de cargos do Grupo de Atividade de Nível Médio, 200 (duzentas) quotas mensais;

III - aos servidores ocupantes de cargos do Grupo de Transporte e Portaria, 150 (cento e cinquenta) quotas mensais.

Parágrafo único. Caberá ao titular da unidade de lotação do servidor a avaliação e definição do número de quotas a serem concedidas.

Art. 14. Os servidores de apoio técnico, operacional e administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda, quando estiverem lotados e executando trabalhos nas Inspetorias Fazendárias, perceberão quotas adicionais da seguinte forma:

I - para os servidores lotados na Inspetoria Fazendária de Portos e Aeroportos e Inspetoria Fazendária de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito:

a) Grupo de Atividades de Nível Superior - 120 (cento e vinte) quotas;

b) Grupo de Atividades de Nível Médio - 100 (cem) quotas;

c) Grupo de Atividade de Transporte e Portaria - 80 (oitenta) quotas;

II - para os servidores lotados nas Inspetorias Fazendárias da Base Candiru, do Araguaia, do Itinga, do Gurupi e de Serra do Cachimbo:

a) Grupo de Atividades de Nível Superior - 180 (cento e oitenta) quotas;

b) Grupo de Atividades de Nível Médio - 150 (cento e cinqüenta) quotas;

c) Grupo de Atividade de Transporte e Portaria - 120 (cento e vinte) quotas.

Parágrafo único. revogado

Como se observa, o decreto não criou nenhum direito, apenas regulamentou o já existente, não havendo que se falar em inobservância ao princípio da reserva legal, tendo em vista que a gratificação de produtividade foi instituída pela lei nº 5.810/94, no entanto, referido Regime Jurídico Único não determinou a forma como deveria ser regulamentada a gratificação, como se pode observar da leitura acurada do artigo 142, acima transcrito, sendo editado o decreto estadual suso mencionado que regulamentou a parcela da gratificação de produtividade, dando inteira efetividade à norma.

A questão repousa na possibilidade ou não de recebimento da gratificação de produtividade pelo servidor quando de sua passagem para a inatividade, tendo em vista o seu caráter de norma transitória.

Todavia, o Decreto Estadual nº 2595/1994, em seu artigo 18º, estabelece que os valores recebidos pelo servidor em atividade a título de gratificação, integrarão os seus vencimentos para efeitos de aposentadoria, senão vejamos
:

Art. 18. O valor percebido pelo servidor a título de gratificação de produtividade integrará os vencimentos para efeito de:

I - Aposentadoria;

(...)

§ 1º.

No caso previsto no inciso I deste artigo, integrará os proventos o valor da etapa básica fixada para o cargo em que se deu a aposentadoria, acrescido da etapa complementar, prevista no art. 5º, I e II, no seu máximo.

§ 2º. A gratificação de produtividade dos servidores do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização já inativos será paga no valor correspondente à etapa básica fixada para o cargo em que se deu a aposentadoria e etapa complementar prevista no art. 5º, I no seu máximo, adicionado das quotas já percebidas a título de desempenho individual.

§ 3º. Aos pensionistas que tratam as Leis nº 4.809, de 11.12.78 e 5.085, de 02.08.83, a gratificação de produtividade será paga no valor correspondente à etapa básica fixada para o cargo em que se fundamenta a pensão, acrescido da etapa complementar prevista no art. 5º, I, no seu máximo.

§4º. Aos demais pensionistas, a gratificação de produtividade será paga no valor correspondente à etapa fixada para o cargo no qual se fundamenta a pensão, acrescido da etapa complementar prevista no art. 5º, I e II, no seu máximo.

Ocorre que por outro lado, a Lei Complementar Estadual nº 78/2011, que institui a Lei Orgânica da Administração Tributária do Estado do Pará, em seu art.36, §8º, dispõe expressamente que a gratificação de produtividade integrante da base de cálculo da contribuição previdenciária deve ser inserida nos proventos do servidor inativo:

Art. 36. A gratificação de produtividade destina-se a estimular as atividades nas áreas de tributação, arrecadação e fiscalização, observado o disposto neste artigo.

(...)

§ 8º As parcelas da gratificação de produtividade que tenham integrado a base de cálculo para a incidência da contribuição previdenciária integram as aposentadorias e pensões referentes aos servidores de que trata esta Lei.

Pela leitura do disposto transcrito, constata-se que a gratificação pleiteada possui previsão legal no artigo ao norte delineado, integrando os vencimentos para efeito de aposentadoria.

Nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA DE OFÍCIO EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. INCABÍVEL, EM SEDE DESSE RECURSO, DISCUSSÃO A RESPEITO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO-ACOLHIMENTO PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO SEGURADO FALECIDO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 40, PARÁGRAFO 5º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ORIGINAL)
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PAGA AOS SERVIDORES DA ATIVA. EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS POR FORÇA DA NORMA REGEDORA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDAS E IMPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PAGA AOS SERVIDORES DA ATIVA. EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS POR FORÇA DA NORMA REGEDORA.

A extensão da gratificação de produtividade aos pensionistas pressupõe, tão somente, a existência da lei prevendo-o em relação a estes últimos. Dado que existente norma na hipótese o art. 142 da Lei Estadual nº 5.810/84, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.595/94 que concede tal direito aos servidores em atividade, ocorre, por força da norma constitucional, o acrescentamento da vantagem à esfera patrimonial do beneficiário da pensão.
(TJ-PA - REEX: 201130260726 PA, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/04/2014, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 14/04/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. FISCAL DE RENDAS.
AUTOR QUE REQUER DIREITO DE PARIDADE DA VERBA RELATIVA À GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE PAGA AOS SERVIDORES DA ATIVA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE TER O SERVIDOR SE APOSENTADO COMPULSORIAMENTE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REFORMA DO JULGADO.
A VERBA REFERENTE AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE, DETERMINADA PELOS ARTIGOS 47, 50 E 51, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 69/90, TEM NATUREZA DE VANTAGEM GENÉRICA E CARÁTER PERMAMENTE, PORTANTO, EXTENSIVA DE FORMA INTEGRAL AO SERVIDOR INATIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC, PARA RECONHECER O DIREITO A PARIDADE ALEGADA E DETERMINAR O PAGAMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AS DIFERENÇAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CONFORME DETERMINA A SÚMULA Nº 85 DO STJ, COM A INCIDÊNCIA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, NA FORMA DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9494/97, A CONTAR DA CITAÇÃO, CONFORME PREVISÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 204 DO STJ, CONDENANDO O ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DA SÚMULA Nº 111 DO STJ E, POR FIM, ISENTANDO-O, ENTRETANTO, DAS CUSTAS JUDICIAIS, NA FORMA DO ART. 17, IX, DA LEI ESTADUAL Nº 3.350/99, E DA TAXA JUDICIÁRIA. (TJ-RJ - APL: 00922531920118190001 RJ 0092253-19.2011.8.19.0001, Relator: DES. JAIME DIAS PINHEIRO FILHO, Data de Julgamento: 21/11/2013, DÉCIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 27/02/2014 20:49)

Com relação a alegação de que referida disposição legal teria sido revogada pelo Decreto Estadual nº 2.241/10, esta também não merece prosperar.

Em que pese o Decreto Estadual nº 2.241/10 ter estabelecido, em seu art. 1º, a extinção da etapa básica da gratificação de produtividade, a contar do dia 01.04.2010, o art. 2º do mesmo dispositivo legal, delimita os servidores atingidos pela norma, senão vejamos:

Art. 1º - Fica extinta, a contar do dia 1º de abril de 2010, a Etapa Básica da Gratificação de Produtividade atribuída aos servidores do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, prevista no Decreto nº 2.595, de 20 de junho de 1994, que regulamenta o art. 142 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

Art. 2º
- A Etapa Básica da Gratificação de Produtividade, extinta na forma do art. 1º deste Decreto, refere-se aos
montantes, atribuídos pelo Decreto nº 2.595, de 1994, de 600 (seiscentas) quotas para
os servidores ocupantes dos cargos de Procurador Fiscal e Auditor Fiscal de Receitas Estaduais
e de 450 (quatrocentas e cinqüenta) quotas para os servidores ocupantes dos cargos de Agente Tributário e Agente Auxiliar de Fiscalização, esses dois últimos cargos redenominados Fiscal de Receitas Estaduais pela Lei nº 7.394, de 12 de abril de 2010. Grifo nosso.

Pelo manuseio dos autos, constata-se que a apelada, enquanto na ativa, ocupava o cargo de agente administrativo, exercendo suas funções junto à Secretaria de Fazenda (SEFA), ou seja, compunha o quadro dos servidores de apoio administrativo da SEFA, não sendo, por isso, atingida pelo Decreto Estadual nº 2.241/10.

Tanto é verdade que apelada continuou percebendo a gratificação de produtividade, mesmo após o Decreto que extinguiu tal verba para um determinado grupo de servidores, como se observa pela portaria de id 2043129 - Pág. 25, que comprova que a gratificação de produção básica continuou a fazer a parte dos vencimentos da apelada, sendo suprimida posteriormente conforme verifica-se do comprovante de pagamento de id 2043129 - Pág. 26
.

A aposentadoria do autor/apelado foi efetivada sob o critério da integralidade, com base no art. 3º, § único, incisos I, II e III c/c os arts. 2º e 5º, da EC nº 47/05, art. 7º da EC nº 41/03, art. 131, § 1º, inciso IX, da Lei nº 5.810/94 e art. 1º, da Lei nº 2.595/94. A composição dos proventos é a seguinte: vencimento integral, gratificação de produção básica (200 quotas) e adicional por tempo de serviço - 60% (Id. 2043129 - Pág. 25).

Nesse diapasão,

o direito pretendido se perfaz considerando-se que, em atividade, a apelada recebia as gratificações básica e especial, como restou comprovado através do contracheque (Id. 2043131 - Pág. 24), conclui-se que a apelada faz jus a incorporação das gratificações pleiteadas, pelo que a sentença combatida não merece reparo neste ponto.

Nesse contexto, plenamente cabível a incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria da apelada, de acordo com o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 5.531/89, recepcionada pelo atual artigo 18 do Decreto Estadual nº 2.595:

Nesse sentido, esta Corte tem se pronunciado:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE BÁSICA E ESPECIAL. ART. 18 DO DECRETO Nº 2.595/1994. DIREITO DO EX-SERVIDOR DE INCORPORAR A PARCELA A SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- O Decreto Estadual nº 2.595/94 não criou nenhum direito, apenas regulamentou o já existente, tendo em vista que a gratificação de produtividade foi instituída pela lei nº 5.810/94, sendo que referido Regime Jurídico Único não determinou a forma como deveria ser regulamentada a gratificação.

II- O direito do apelado à Incorporação da Gratificação de Produtividade em seus proventos de aposentadoria encontra previsão legal no artigo 18, inciso I, do Decreto instituidor da vantagem.

III- Não se pode falar em revogação do Decreto Estadual nº 2.595/94 pelo Decreto nº 2.241/2010, uma vez que este ultimo delimitou os servidores atingidos pelas suas determinações, o que não inclui o recorrido.

IV- Restando cabalmente demonstrado que o autor, enquanto na ativa, recebia a gratificação de produtividade básica e especial, bem como a existência de previsão legal de ser a verba devida por ocasião da aposentadoria, o apelado faz jus a sua incorporação.

V- Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista que a condenação contra a Fazenda Pública não está vinculada aos limites percentuais descritos no §3º do art. 20º, do CPC, hei por bem reduzi-los para o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

VI- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar o valor imposto a título de honorários advocatícios.

VII- Em reexame necessário, sentença alterada acerca das verbas consectárias.

(0002653-27.2013.8.14.0301, 2019.02884381-43, 206.283, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-17) grifei

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL CONSTANTE DA SENTENÇA. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.595/94. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA JÁ OBJETO DE DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA LOTADA NA INSPETORIA FAZENDÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE POSSIBILIDADE. EXISTENCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, I DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.595/94. VEDAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA QUE SÓ SE PERFEZ COM O ADVENDO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/2002, COM A ALTERAÇÃO QUE SOFREU PELA LEI Nº 44/2003. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA EM PARCELAS PRETÉRITAS. DESCABIMENTO. APELO DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Questão de ordem

1.1. O erro material, constante da sentença, pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, de acordo com os termos do artigo 463, I, do CPC/73.

2. Preliminar de inconstitucionalidade.

2.1. O decreto Estadual nº 2.595/94 não criou nenhum direito, apenas regulamentou o

já existente, não havendo que se falar em inobservância ao princípio da reserva legal, tendo em vista que a gratificação de produtividade foi instituída pela lei nº 5.810/94, sendo que referido Regime Jurídico Único não determinou a forma como deveria ser regulamentada a gratificação. Ademais, a constitucionalidade do Decreto já foi declarada pelo Plenário deste Eg. Tribunal. Preliminar rejeitada.

3. Mérito 3.1. O direito da sentenciada/impetrante à Incorporação da Gratificação e Produtividade em seus proventos de aposentadoria encontra previsão legal no artigo 18, I, do Decreto instituidor da vantagem.

3.2. Descabe falar em transitoriedade da vantagem pleiteada, uma vez que esta já havia sido incluída em seus vencimentos em período anterior a promulgação da Lei Complementar nº 44/2003, de modo que, havendo contribuição previdenciária sobre a parcela requerida, deve ser assegurada a sua incorporação na ocasião de sua aposentadoria.

4. Em sede de mandado de segurança, surge descabida a ordem para pagamento de parcelas de vencimentos e vantagens retroativas. Inteligência do art. 14, § 4º da lei nº 12.016/09.

5. Apelo do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará conhecido e provido parcialmente e apelação do Ministério Público conhecido e desprovido. Em reexame necessário, parcial reforma da sentença. À unanimidade.

(2018.00442087-79, 185.391, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-06)

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE ESPECIAL (100 QUOTAS). EXTENSÃO DO BENEFICIO, ART. 18 DO DECRETO Nº 2.595/1994. DIREITO DO EX SERVIDOR DE INCORPORAR A SEUS PROVENTOS O CITADA BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(2016.02891202-97, 162.348, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão

Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-07-18, Publicado em 2016-07-21)

Frise-se que tanto no decreto nº 2.595/1994, como a Lei Complementar nº 078/2011 existe previsão do pagamento da gratificação de produtividade aos servidores da SEFA, instituída pela lei nº 5.810/94, em seu artigo 142 acima disposto. Ainda, que a Lei Complementar nº 78, no artigo 73, estende tal gratificação aos servidores de apoio técnico e administrativa da Secretária de Estado da Fazenda, bem como dispõe ser a gratificação mensal e de caráter permanente.

Ressalta-se, ainda que não há que se falar em ausência de previsão orçamentária e desrespeito ao § 1º, do art. 169, da CF/88 e da Lei Complementar nº 101/2000, eis que não se sustenta diante da legalidade da verba instituída e devidamente regulamentada, por meio de instrumentos legítimos, os quais presumem disponibilidade de recursos do ente, caso contrário se estaria consagrando o não cumprimento dos ordenamentos legais sob esse manto, a configurar insegurança jurídica no âmbito administrativo.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Insurge-se o apelante contra a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, eis que indevidos conforme súmula n. 421 do STJ.

Verifica-se no caso em apreço, a presença do instituto da confusão previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor,
in verbis
:

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Com efeito, a verba honorária não é devida pelo Apelante, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública (representante da apelada) e o IGEPREV (representante do apelante) são entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública (Estado do Pará).

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Para corroborar com o exposto, transcrevo os julgados do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"
(Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de
honorários advocatícios
.

“Não é cabível a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de processo judicial em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária estadual, por importar em transferência de receitas entre entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública, não se vislumbrando qualquer proveito real no repasse entre entidades vinculadas, devendo-se fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DA SEGURADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO – SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.

Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida.

2.

Na hipótese como a dos autos, em que o autor litiga assistido da Defensoria Pública do Estado do Pará em face do IGEPREV não há que se falar em condenação em honorários considerando o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da relatora.

(1567862, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ(...)

6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente;

7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC;

8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF ? Tema 810 e STJ ? Tema 905;

9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente

provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 433 DAS TESES DE RECURSO REPETITIVO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, pois há confusão entre credor e devedor, na forma do art. 381 do CC/2002.

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Súmula 421/STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em casos semelhantes, afirmando que o verbete sumular n. 421 deve ser analisado cum grano salis.

4. Mostra-se desarrazoado admitir que uma autarquia estadual, ao litigar contra cidadão patrocinado pela Defensoria Pública, venha a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quando considerado que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Estado. Tema 433 do STJ.

5. Apelação conhecida e provida. (...)(1709860, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-12)

Sendo assim, merece reforma a sentença proferida pelo juízo a
quo
, uma vez que os honorários advocatícios não são devidos no presente caso.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Em razão do caráter público da matéria, passo a modulação de tais verbas em observância ao entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores.

Assim, devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Por força dos julgamentos, proferidos pelo STF nas ADIs nº 4357 e nº 4425, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei n. 11.960/09), foi declarado parcialmente inconstitucional, mas teve seus efeitos modulados em decisão interlocutória datada de 25/03/15, de modo que, acerca dos critérios de atualização ali disciplinados, ficou mantida a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança até o advento da lei nº 11.960/09 e, a partir dessa data, deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e).

Resulta, assim, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Quanto à incidência de juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV
, reformando a sentença e excluindo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos moldes da fundamentação.

Em reexame necessário, sentença alterada para modular as verbas consectárias conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/02/2021